Tribunal: TJDFT
Processo: 0719442-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719442-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AGEU FERREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença coletiva movido por AGEU FERREIRA DE OLIVEIRA, pela qual reiterou determinação precedente de expedição de RPV complementar para pagamento dos valores remanescentes devidos ao agravado. Em suas razões recursais o Distrito Federal alega, em apertada síntese, que ainda pesa controvérsia sobre os valores remanescentes devidos ao agravado, pois não ainda não houve o trânsito em julgado do último recurso interposto no processo, identificado como Agravo de Instrumento no 0711095-43.2025.8.07.0000. Defende que: “Como o Distrito Federal interpôs agravo de instrumento (AI no 0711095-43.2025.8.07.0000), o qual não transitou em julgado, até o presente momento o crédito permanece incontroverso, obstando a expedição de requisitório, à luz da jurisprudência do E. TJDFT, do art. 535, § 4o, do CPC/15 e do Tema de Repercussão Geral 28/STF”. Com esses argumentos, requer “o provimento recursal para determinar obstar a expedição do precatório até o trânsito em julgado do AI no 0711095-43.2025.8.07.0000.” Recurso dispensado de preparo por isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator do agravo de instrumento “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Na hipótese dos autos o recurso não comporta conhecimento, pois manifestamente inadmissível, por visar rediscutir matéria preclusa. De fato, o recurso não merece seguimento, porquanto a determinação de expedição de RPV complementar dos valores remanescentes devidos ao agravado não foi terminada pela decisão agravada, mas por decisão precedente, proferida em 13 de março de 2025, que rejeitou a reiteração de impugnação preclusa apresentada pelo Distrito Federal, confira-se: “Rejeito impugnação do DISTRITO FEDERAL de ID 228756228 quanto aos cálculos dos valores principais remanescentes. Decisão de ID: 215626552 já analisou impugnações aos valores remanescentes Destaca-se que o Precatório da parcela incontroversa já foi devidamente pago, vide certidão de ID: 218974023. Assim, não há que se falar em utilização da mesma data-base do Precatório anterior. Diferente seria se fosse o caso de retificação do Precatório anterior. Homologo os cálculos de ID: 225325683. Expeça-se Precatório complementar. Com relação a RPV expedida ao ID no 215741955, a obrigação objeto da presente fase de cumprimento de sentença foi satisfeita, tendo em vista o comprovante de depósito de ID no 226490904. Por conseguinte, JULGO EXTINTA essa obrigação, com fundamento no art. 924, II do Código de Processo Civil (CPC). Expeça-se ordem de transferência dos valores depositados, em favor do escritório M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Cumpra-se.” (ID 228873016 – g.n.) A referida decisão não foi objeto de recurso oportuno, e é anterior à interposição pelo Distrito Federal do Agravo de Instrumento no 0711095-43.2025.8.07.0000, mencionado nas razões recursais, sendo que o referido recurso precedente também teve seguimento negado, por representar mera reiteração de impugnação que já havia sido reiteradamente refutada por decisões preclusas no processo de origem, in verbis: “...No caso em análise, a decisão agravada nada tratou a respeito da impugnação às contas de liquidação realizadas pela Contadoria Judicial para apuração do valor remanescente devido ao agravado, reiterada nos autos de origem e no presente agravo de instrumento sob alegação abstrata de que deve observar “o mesmo parâmetro do montante incontroverso.” Com efeito, a derradeira decisão proferida no processo de origem, em 18 de março de 2025, não conheceu da impugnação reiterada pelo Distrito Federal, pois já havia sido reiterada e rejeitada no curso do cumprimento de sentença, in verbis: “Rejeito, novamente, a impugnação do DISTRITO FEDERAL de ID: 229248546, que possui mesmo mesmo teor da impugnação de ID: 228756228. Ratifico os termos da decisão de ID: 228873016. Cumpra-se.” (ID 229394476 - g.n.) A decisão mencionada no referido decisum, proferida no dia 13 de março de 2025, também já havia proclamado a preclusão da matéria sustentada na impugnação do Distrito Federal, destacando que havia sido apreciada e refutada por decisão precedente, confira-se: “Rejeito impugnação do DISTRITO FEDERAL de ID 228756228 quanto aos cálculos dos valores principais remanescentes. Decisão de ID: 215626552 já analisou impugnações aos valores remanescentes Destaca-se que o Precatório da parcela incontroversa já foi devidamente pago, vide certidão de ID: 218974023. Assim, não há que se falar em utilização da mesma data-base do Precatório anterior. Diferente seria se fosse o caso de retificação do Precatório anterior. Homologo os cálculos de ID: 225325683.” (ID 228873016 - g.n.) E, de fato, a impugnação reiterada pelo Distrito Federal já havia sido apreciada e rejeitada por decisão proferida no dia 24 de outubro de 2014, nos autos de origem: “Intimadas as partes sobre o cálculo dos valores remanescentes, a parte exequente concordou com o montante indicado pela Contadoria Judicial. E pleiteou a expedição de RPV com base no teto previsto na Lei n. 6.618/2020 (20 salários mínimos). Já o DISTRITO FEDERAL questiona a data base de atualização dos valores, bem como afirma que o órgão auxiliar do Juízo incluiu os honorários sucumbenciais na base de cálculo da apuração do saldo da verba principal. Pois bem. Não assiste razão ao Executado. A parcela incontroversa dos honorários foi paga por meio de RPV, e a alegação de que deve observar a data de expedição deste requisitório, não procede. A metodologia de atualização pretendida pelo Ente levaria à desatualização dos valores devidos. Demais disso, as atualizações dos valores relativa às RPV ́s se dão de forma contínua até o seu efetivo pagamento, conforme dispõe o art. 24, da Resolução CNJ no 303/2019. Já em relação ao Precatório, a contadoria usou a data base de 31/05/2021 (vide planilha de ID: 212770426). Assim, a insurgência apresentada não merece acolhimento. Além disso, analisando as planilhas impugnadas, o setor de cálculos NÃO incluiu os honorários sucumbenciais na base de cálculo da apuração do saldo remanescente da verba principal, como afirma o Executado.” (ID 215626552 - g.n.) Assim, verifica-se que o agravo de instrumento trata sobe matéria preclusa, decidida em decisão anterior não desafiada por recurso oportuno.” (ID 230468165) A decisão ora gravada, se limitou a dar ciência às partes da negativa de seguimento do agravo de instrumento, reiterando a determinação de expedição de requisitórios que já havia sido exarada na preclusa decisão de 13 de março de 2025, confira-se: “Cientifiquem-se as partes acerca da decisão de ID: 230468165, no bojo do AGI n° 0711095-43.2025.8.07.0000. Expeça-se Precatório complementar, com base nos cálculos de ID: 225325683.” (ID 231336152) O Distrito Federal interpôs embargos de declaração, que foram rejeitados, limitando-se o Juízo de origem novamente a reiterar a ordem de expedição do RPV em favor do agravado, em cumprimento as decisões precedentes e preclusas no curso da relação processual, como se verifica expresso no decisum: “No presente caso, percebe-se que a impugnação aos cálculos remanescentes do DISTRITO FEDERAL está acobertada pela preclusão. Não há notícia de concessão de efeito suspensivo no AGI n° 0711095-43.2025.8.07.0000. Pelo contrário, de acordo com a decisão de ID: 230468165, o citado agravo não foi conhecido. Nesse sentido, não há defeito corrigível via embargos de declaração, porquanto os motivos determinantes das conclusões laçadas já foram adequadamente expostos na Decisão embargada. Fato é que eventual insurgência, quanto ao posicionamento adotado, deve ser manifestada pela via recursal própria. Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS E NEGO-LHES PROVIMENTO. Expeça-se Precatório complementar, com base nos cálculos de ID: 225325683. Intimem-se.” (ID 233252106 – g.n.) Assim, o presente recurso, pelo qual o Distrito Federal impugna a reiteração da ordem de expedição de RPV complementar em favor do agravado, trata de evidente tentativa de rediscussão de matéria manifestamente preclusa, sendo imperativa a negativa de seguimento também deste agravo de instrumento. Com efeito, nos termos do art. 507do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. A preclusão, como se sabe, indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica). Nesse contexto, visando sobre matéria preclusa, mostra-se inadiável o conhecimento do recurso, conforme assegura a jurisprudência desta Sexta Turma Cível: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA AGRAVADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento, em face da preclusão das questões impugnadas. 2. Superveniente pedido de reconsideração não tem o condão de restabelecer o prazo recursal. Precedentes. 3. A matéria está preclusa (Art.507 do CPC), tendo em vista que o pedido de tutela de urgência restou indeferido sem recurso. A r. decisão agravada apenas confirma a r. decisão anterior, registrando que não havia “nada a prover acerca do pedido de reapreciação da decisão anterior, considerando que os novos documentos anexados ao processo não alteram a situação fática que determinou o indeferimento da tutela de urgência postulada na inicial”. 4. Agravo interno não provido. (Acórdão 1949319, 0729721-47.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. O juízo de admissibilidade, anterior à apreciação de mérito, exige análise dos pressupostos recursais. Se houver fato extintivo do direito de recorrer - a exemplo da preclusão - o recurso não deve ser conhecido. A preclusão extingue o direito de praticar um ato processual e pode ser temporal, lógica ou consumativa. 2. Há preclusão consumativa quando a parte realiza determinado ato processual que, por sua natureza ou por determinação legal, não pode ser realizado novamente, complementado ou emendado. 3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça-STJ, sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio. Precedentes. 4. Quando o objeto do agravo de instrumento se restringe unicamente ao reconhecimento de prescrição, mas a questão já decidida no processo, o recurso não deve ser conhecido pela preclusão da matéria. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1906869, 0718902-51.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024.) Assim, constatado que o recurso trata de matéria preclusa, resta inviável o conhecimento da insurgência recursal. Diante do exposto, nego conhecimento ao agravo de instrumento, com fulcro no artigo 932 do CPC, ante sua manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusa a presente decisão e nada sendo requerido, arquivem-se, observando as formalidades de praxe. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator